Tribunal: TJES
Processo: 5036920-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036920-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SANT ANNA HORBELT
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5036920-41.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIANA SANT ANNA HORBELT

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADRIANA SANT ANNA HORBELT em face da sentença (ID 16252577) que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A pretensão inicial buscava o enquadramento salarial da recorrente, professora da rede pública municipal, ao piso salarial nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência no entendimento de que o vencimento efetivo pago à autora, de forma proporcional à sua jornada de trabalho de 25 horas semanais, já seria superior aos valores estabelecidos para o piso nacional nos períodos reclamados, conforme cálculos comparativos apresentados no corpo da sentença.

Em suas razões recursais (ID 16253437), a recorrente sustenta, em suma, o equívoco do julgado de primeiro grau ao não diferenciar os conceitos de vencimento-base e remuneração. Alega que o Município recorrido inclui indevidamente gratificações e vantagens decorrentes da progressão na carreira na rubrica de vencimento para, de forma artificial, atingir o valor do piso nacional, prática que contraria o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008 e o entendimento consolidado de que o piso deve incidir sobre o vencimento inicial da carreira.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em determinar a correta metodologia de aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e, consequentemente, verificar se o Município de Vila Velha cumpre a referida norma em relação à remuneração da Recorrente. A controvérsia repousa, essencialmente, em definir se o piso nacional deve ser considerado o vencimento-base para todos os níveis da carreira, gerando um reajuste escalonado ("efeito cascata"), ou se representa um valor mínimo a ser assegurado ao vencimento inicial da carreira.

A Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 1º, estabelece de forma expressa que "o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
". A utilização do termo "vencimento inicial" pelo legislador federal não foi acidental; ela delimita a abrangência da norma. A finalidade da lei é estabelecer um patamar remuneratório mínimo de ingresso na carreira do magistério em todo o território nacional, como forma de valorização profissional e de fomento à educação, e não de uniformizar ou reestruturar os planos de cargos e salários de todos os entes federados.

A pretensão da Recorrente de que o piso nacional seja aplicado como seu vencimento-base, para, a partir dele, serem calculadas todas as demais vantagens e progressões decorrentes de seu enquadramento em nível avançado da carreira (Professor Nível V), implicaria, na prática, em conceder um reajuste em "efeito cascata" a toda a tabela remuneratória. Tal interpretação não encontra respaldo na literalidade da Lei nº 11.738/2008 e representaria uma indevida intervenção do Poder Judiciário na administração remuneratória do Município, em violação direta ao que preceitua a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.

Quanto ao argumento de que o Município descumpre a lei ao não tratar o piso como "vencimento" e sim como "remuneração global", tal alegação não se sustenta diante da prova documental. As fichas financeiras da Recorrente (ID 16252570) demonstram claramente a existência de uma rubrica autônoma denominada "VENCIMENTO EFETIVO".
A alegação recursal de que esta rubrica já conteria, de forma oculta, o somatório de outras vantagens e gratificações, constitui mera conjectura, desprovida de qualquer suporte probatório
. Caberia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos e demonstrar, por meio de prova técnica ou documental robusta, a veracidade de suas alegações, encargo do qual não se desincumbiu.

No tocante ao cumprimento do valor mínimo, a sentença recorrida realizou cálculo aritmético simples e correto para apurar o valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais da Recorrente. A título de exemplo, para o ano de 2024, o piso nacional para 40 horas era de R$ 4.580,57, resultando em um piso proporcional de R$ 2.862,86 para 25 horas. Conforme a ficha financeira daquele ano, o "VENCIMENTO EFETIVO" da Recorrente era de R$ 3.714,57, valor manifestamente superior ao piso legalmente exigido. A mesma lógica se aplica aos demais anos pleiteados, demonstrando a ausência de qualquer defasagem a ser corrigida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)